Tribunal: TJSP
Processo: 2016250-69.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo agravado – Pretendido o trancamento da ação penal, sob o argumento da falta de justa causa, por ausência de indícios mínimos de autoria e por frágil reconhecimento fotográfico – Inadmissibilidade – Provada a materialidade e evidenciados indícios suficientes de autoria atribuída ao paciente, a justificar a instauração e o prosseguimento da ação penal, para apuração de

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo agravado – Pretendido o trancamento da ação penal, sob o argumento da falta de justa causa, por ausência de indícios mínimos de autoria e por frágil reconhecimento fotográfico – Inadmissibilidade – Provada a materialidade e evidenciados indícios suficientes de autoria atribuída ao paciente, a justificar a instauração e o prosseguimento da ação penal, para apuração de eventual conduta dolosa consistente em subtrair, para si ou para outrem, veículo automotor, mediante grave ameaça e em concurso de agentes. Hipótese, ademais, em que existe a descrição objetiva do fato típico, antijurídico e culpável, com todas as suas circunstâncias. Caso, de resto, que em o reconhecimento fotográfico observou, na medida do possível, o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Habeas corpus denegado.